Tribunal: STF
Processo: RE 488510
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto
   sobre Produtos Industrializados. Operações isentas. Matéria não
   impugnada no apelo extremo.
1. A questão relativa à "exclusão de
   IPI nas operações isentas" não foi analisada pela decisão
   agravada, tendo em vista que não foi objeto do pedido feito no
   recurso extraordinário interposto pela União.
2. Agravo
   regimental desprovido.